Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA (TEORIA DA ASSERÇÃO). CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DUT/ATPVe E DE COMUNICAÇÃO. VEÍCULO MANTIDO REGISTRADO EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. APREENSÃO NO DETRAN/DF E DESPESAS DE LIBERAÇÃO. ARTIGOS 123 E 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE ATÉ A COMUNICAÇÃO FORMAL DA TRANSFERÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER (ENTREGA DO DUT/ATPVe) MANTIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente (Genesis Group), a entregar ao autor o DUT/ATPVe relativo ao veículo FIAT/Palio Fire, placa BAG9480, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. A sentença ainda condenou as requeridas (Genesis Group e Seu karro.com), solidariamente, ao ressarcimento das despesas de liberação do veículo no DETRAN/DF, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Recurso da requerida Genesis Group, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81076341.
3. Na origem, o autor narrou ter adquirido o automóvel em 17/03/2020, mediante o pagamento dos seguintes valores: R$ 24.900,00; R$ 3.900,00 à vista e R$ 21.000,00 financiados. Aduz jamais ter recebido o DUT/ATPVe para transferência. Informou ainda que o referido veículo permaneceu registrado em nome da recorrente e foi apreendido pelo DETRAN/DF, circunstância que teria gerado despesas relevantes para liberação e transtornos que ultrapassariam meros aborrecimentos. Postulou obrigação de fazer e indenizações material e moral.
4. Em razões recursais, sustenta a recorrente: (a) ilegitimidade passiva, por ter alienado o veículo anteriormente a terceiro comerciante (Acelero), sem relação com o autor; (b) ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos; (c) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum.
5. Nos Juizados, adota-se a teoria da asserção, pela qual a legitimidade é aferida com base nas alegações deduzidas na inicial. Consta dos autos que, apesar da venda ao consumidor final, o veículo permaneceu registrado em nome da recorrente, sem a comunicação da alienação ao órgão executivo de trânsito e sem a entrega do DUT/ATPVe ao comprador, circunstâncias que, por si, alicerçam a inclusão da alienante no polo passivo, ao menos até a regular comunicação administrativa da transferência (CTB, art. 134).
6. A tese defensiva de que a recorrente revendeu o bem a terceiro comerciante (revendedora intermediária), transferindo-lhe contratualmente a obrigação de regularizar a documentação, não a exonera dos deveres legais perante o trânsito e o consumidor. Em matéria de circulação de veículos, o ordenamento impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência em 30 dias e, no âmbito da relação de consumo, reconhece-se a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o e 25). Logo, subsiste a pertinência subjetiva da recorrente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. O art. 123 do CTB exige a regularização/transferência do veículo, e o art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Na hipótese, o veículo permaneceu vinculado ao nome da recorrente, que não comprovou a comunicação devida, tampouco providenciou a documentação de transferência hábil (DUT/ATPVe), contribuindo para a apreensão e para a impossibilidade de regularização pelo comprador. A condenação na obrigação de fazer, entrega do DUT/ATPVe livre e desembaraçado, em prazo certo, sob pena de multa, revela-se correta e necessária.
8. As despesas com taxas e encargos de liberação no DETRAN/DF (aprox. R$ 11.063,00, segundo fixado na sentença) encontram nexo causal direto com a irregularidade registral e com a não entrega da documentação indispensável, que impediram o recorrido de concluir a transferência e culminaram na apreensão do veículo. A prova documental acostada ampara o ressarcimento na forma como deferido na origem, não havendo falar em enriquecimento sem causa.
9. A demora injustificada na entrega de documentação essencial à transferência, especialmente quando disso resulta privação de uso e apreensão do bem, é passível de responsabilização de cunho imaterial.
10. No caso, a inércia em regularizar a propriedade e a necessidade de atuação judicial para reaver o veículo e restabelecer a normalidade transbordam o mero dissabor, atingindo a esfera da personalidade do consumidor. O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto e ao padrão desta Turma, motivo pelo qual deve ser preservado.
11. A circunstância de ter havido intermediação comercial por revendedora não elide a responsabilidade da proprietária registral que, sem comunicar a alienação no prazo legal e sem disponibilizar a documentação necessária ao autor, contribuiu para a manutenção irregular do registro e para os efeitos administrativos verificados (multas, restrições e apreensão). Em relações de consumo, a responsabilidade entre fornecedores é, como regra, solidária; eventuais direitos de regresso e acertos internos não repercutem na esfera do consumidor. Improcede a pretensão de afastar o nexo causal.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.